Tribunal: TJSP
Processo: 0045003-42.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102253
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0045003-42.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINA DE
FATIMA COSTA DOMINGUES, é apelado LUCIANO ARTUR DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045003-42.2018.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0045003-42.2018.8.26.0100
APELANTE: REGINA DE FATIMA COSTA DOMINGUES
APELADO: LUCIANO ARTUR DOMINGUES
INTERESSADO: LUCIANO DA PURIFICAÇÃO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: CHRISTINA AGOSTINI SPADONI
AÇÃO: INVENTÁRIO E PARTILHA
VOTO No 28085
INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE –
APELAÇÃO INTERPOSTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
QUE FÔRA O CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE
–
CONHECIMENTO
DO
APELO
-
DECISÃO NO ENTRETANTO BEM FUNDAMENTADA –
ART.
622
II
DO
C.P.C.
–
AFASTAMENTO
BEM
DETERMINADO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, exprobando os termos em que vazada a R.
decisão de fls., que houve por deferir Incidente de Remoção de Inventariante, afastando a
Recorrente do cargo e nomeando dativo; rija no argumento da desídia da antiga
representante do espólio, morosa a atuação e faltantes documentos necessários, não
havendo elementos que demonstrem da sonegação de bens e necessária a nomeação de
terceiro ante a elevada litigiosidade das partes.
Insurge-se a Requerida, aduzindo da morosidade do Judiciário, suspenso
o feito de inventário para a “conclusão do testamento”, apresentadas as primeiras
declarações alguns dias empós das mandas do Juízo. Revela da inviabilidade de nomeação
de inventariante dativo, existentes outros herdeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045003-42.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Recurso bem processado. Respondido.
É o brevíssimo relato.
À guisa de exórdio, ver que o decisum ora vergastado revela-se mera
decisão interlocutória, não encerrado o Inventário tudo à luz do Art. 203, §2o da Lei
Regedora; assim que de decisão interlocutória, caberá Agravo de Instrumento, na hipótese
com fundamento no parágrafo único do Art. 1.015 do CPC: “também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
Todavia, tendo em vista que o recurso fôra interposto dentro do prazo de
Agravo de Instrumento e também vendo-se que a decisão vergastada está caracterizada
como “sentença”, verifica-se da ocorrência de erro escusável, aplicando-se o Princípio da
Fungibilidade.
No mais, com efeito, a insurgência não está a merecer encômios;
conforme já consignado, a litigiosidade entre as partes é evidente, já ajuizada Ação de
Nulidade do Testamento, e Ação de Anulação da transmissão de um dos bens do extinto,
havendo alegação de benefício de um dos herdeiros em detrimento dos outros. Em verdade,
o que se lobriga dos autos é de intensa cizânia entre as partes, com acusações importantes.
Demais disso, a herança fora aberta há mais de três anos sem ainda
solução prática inadmissível na hipótese, ante a existência de poucos bens com serem
partilhados, pedindo a própria Recorrente prazo para o cumprimento das determinações,
sempre faltantes documentos e necessária a correção o que tem levado a atrasos na
conclusão do Inventário.
Hialina a figura prevista no inciso II, do Artigo 622, do Código de
Processo Civil, necessária a mudança da inventariança com buscar andamento mais célere
ao feito.
Alfim, como se denota do teor do recurso, não há nenhum fato novo com
ensejar da modificação do entendimento do H. Magistrado de origem inviável a
nomeação de algum dos herdeiros para o cargo, repita-se, ante a litigiosidade entre as
partes, possível a nomeação de pessoa estranha idônea, nos termos do inciso VII, do Art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045003-42.2018.8.26.0100 -Voto no
4
617, do CPC, a fim de se garantir a correta divisão dos bens deixados pelo falecido.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica